Tribunal: TJDFT
Processo: 0712285-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/1969. AUSENCIA DE INDICAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO BEM POR PARTE DO RÉU. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ART. 77, IV e VI, C/C §2o do CPC. ACORDO POSTERIOR NOS AUTOS DE ORIGEM. AUSENCIA DE JUSTIFICATIVA PARA A SUA MANUTENÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1. O ato atentatório à dignidade da justiça é aquele que se verifica quando as partes deixam de cumprir com exatidão as decisões judiciais, que cria obstáculos de qualquer natureza à efetivação dos provimentos judiciais, ou que altera a situação de fato de bem ou direito litigioso, além de prejudicar a parte contrária e desrespeitar o Estado – juiz.

2. A jurisprudência majoritária desta egrégia Corte de Justiça seja no sentido de que o não cumprimento exato da ordem para entregar o veículo ou possibilitar sua localização e a não apresentação de justificativa capaz de afastar a determinação judicial, em ação de busca e apreensão, permite a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 77, §2o, do CPC. 2.1. Contudo, a ocorrência de posterior acordo entre o réu e a instituição financeira (maior interessada no adimplemento da obrigação) com pedido de extinção do feito torna desnecessária a manutenção da aludida penalidade.

3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.